Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-43.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002574-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA - CPF: 418.691.411-72 (APELANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ASSISTENTE), ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA - CPF: 418.691.411-72 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Recurso dos autores/embargantes e deu parcial provimento à Apelação dos réus/embargados para julgar improcedente a Ação e reconhecer a eficácia do Contrato de Compra e Venda da unidade imobiliária n. 303 do Edifício Arthé.

Os embargantes aduzem que foram considerados válidos instrumentos particulares firmados entre as partes, mesmo tendo sido alegado que foram simulados.

Dizem que
existe uma
contradição interna
no julgado, consistente na admissão como
fato incontroverso
de que os contratos do Edifício
New Avenue
foram dados em
garantia do empréstimo
, portanto, simulados,
mas, ao mesmo tempo em que se reconhece a validade jurídica desses instrumentos, mesmo com a dívida sendo cobrada via execução.

Alegam que ficou consignada a impossibilidade de se discutir a
causa debendi
do Cheque n. 900057, deixando de constatar que tal título não circulou.

Argumentam que a utilização dos termos assentados em Acordo Judicial feito na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau ignora que, por conter cláusulas nulas, não pode ser considerado hígido.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

Os embargados se manifestaram pelo não provimento do Recurso (ID. 190366186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes aduzem que foram considerados válidos instrumentos particulares firmados entre as partes, mesmo tendo sido alegado que foram simulados.

Dizem que
existe uma
contradição interna
no julgado, consistente na admissão como
fato incontroverso
de que os contratos do Edifício
New Avenue
foram dados em
garantia do empréstimo
, portanto, simulados,
mas, ao mesmo tempo em que se reconhece a validade jurídica desses instrumentos, mesmo com a dívida sendo cobrada via execução.

Alegam que ficou consignada a impossibilidade de se discutir a
causa debendi
do Cheque n. 900057, deixando de constatar que tal título não circulou.

Argumentam que a utilização dos termos assentados em Acordo Judicial feito na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau ignora que, por conter cláusulas nulas, não pode ser considerado hígido.

A Câmara julgadora decidiu o seguinte:

(...)

É incontroverso que os autores emprestaram dos réus R$1.600.000,00.

Na inicial, arguem que os Contratos de Compra e Venda de Imóveis foram simulados e que a Nota Promissória e o Cheque são nulos porque os valores são abusivos em virtude da aplicação de juros extorsivos.

No entanto, o “
Contrato de Compromisso de Contra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato nº 27/2017 – Apartamento nº 303”,
assinado em 14-3-2017, foi anexado aos autos e registrado em Cartório, e na Cláusula II consta o preço convencionado de R$850.000,00, para pagamento à vista (ID. 177230218). Há ainda Autorização para Escritura emitida em 20-9-2017 pela Imobiliária em favor de José Gonçalo (ID. 177231697), e o Documento de Arrecadação Municipal foi expedido em nome de José Gonçalo e nele aparece a matrícula do imóvel (ID. 177231698). Logo, houve reconhecimento tácito do pagamento, já que, do contrário, a Imobiliária não permitiria a escrituração.

E mais, na Ação n. 1025864-24.2017.8.11.0041, ajuizada pelos autores contra o Banco Itaú em 22-8-2017, em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, eles pleiteiam a liberação da hipoteca constante na matrícula n. 101.631 e outras (ID.
177231704
, págs. 33 e 34, e ID.
177231706
, págs. 6 a 9), o que foi liminarmente deferido pelo juízo de origem (ID.
177231707
) e cumprido pela instituição bancária (ID.
177231710
).

Além disso, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato lavrada em 12-4-2018, José Gonçalo reside no referido apartamento desde maio de 2017 (ID.
177231700
).

Assim, é evidente a eficácia do mencionado Contrato.

Já o de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças (n. 20/2018) – Edifício New Avenue, apartamentos n. 101, 104, 201, 202, 501, 503, 603, 604, 1201 e 1202 –, foi realizado por R$600.000,00, a serem pagos no ato da assinatura, em 24-8-2016 (ID.
177231661
, pág. 42), inexistindo quaisquer indícios de vício de consentimento ou simulação.

O Cheque n. 900057 (em substituição à Nota Promissória) foi livremente emitido pelo autor José Charbel Malouf na quantia de R$3.660.000,00 em 30-11-2017 (ID. 17767978), e não há impedimento para a cobrança, uma vez que não ficou comprovada nenhuma origem ilícita ou enriquecimento indevido. Inclusive está sendo objeto de Execução pelos réus (Processo n. 1003383-33.2018.8.11.0041). Vale destacar que é dotado de literalidade, autonomia, abstração e independência, sendo dispensada qualquer discussão quanto à
causa debendi
, pois é desvinculado do negócio jurídico subjacente.

De qualquer forma, os autores não conseguiram comprovar nenhuma irregularidade na emissão da Nota Promissória e do Cheque ou desacordo comercial que pudesse invalidá-lo.

Em suma, há prova de que o apartamento 303 do Edifício Arthé foi regularmente adquirido pelos réus, o que preserva a eficácia do respectivo Contrato de Compra e Venda.

Quanto ao outro Contrato de Compra e Venda de Imóveis, relativo ao Edifício New Avenue, foi dado em garantia para o caso de inadimplemento do empréstimo, o que de fato ocorreu, portanto também é hígido.

A alegação de agiotagem e simulação não ficou comprovada. Pelo contrário, infere-se dos autos que a Imobiliária (autora) tem vasta experiência no mercado; ademais, os autores são profundos conhecedores dos efeitos de um empréstimo.

Cumpre anotar que a situação narrada nesta lide aconteceu em relação a outros credores e as justificativas dos autores foram as mesmas, o que revela serem devedores contumazes que tentam se eximir das dívidas sob o argumento de agiotagem, simulação, ameaça e lesão, porém não apresentam nenhuma prova concreta nesse sentido.

Nem mesmo a perícia contábil pode ser considerada como prova dos juros excessivos, pois levou em conta somente o empréstimo de R$1.600.000,00, presumindo que os juros aplicados foram de 6,4587%, capitalizados pela Tabela Price (ID.
177231910
). Todavia, essa conclusão não está baseada em nenhum documento, mas sim em suposta confissão dos autores de que teriam emprestado tal montante; desse modo, não pode ser tida como verdadeira diante de todas as especificidades destes autos, sobretudo o reconhecimento da dívida pelos autores, sem qualquer questionamento sobre os juros eventualmente incidentes.

Por fim, em 25-9-2018 as partes firmaram Termo de Acordo Judicial (ID.
177231800
) na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau, ocasião em que os autores admitiram o débito em discussão e se comprometeram a pagá-lo em conformidade com os termos ali estabelecidos.

Essa circunstância foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1015307-62.2021.8.11.0000, em que ficou assinalado o seguinte:

(...)

Importante destacar novamente que os autores são do ramo empresarial imobiliário, não sendo crível que seriam tão ingênuos a ponto de emitir Nota Promissória e Cheque, assinar Contratos de Compra e Venda de imóveis, tudo de forma simulada, sem nenhuma garantia quanto à comprovação desse vício caso precisassem para se desvencilhar da dívida.

Em vez disso, limitaram-se a alegar simulação, que foi ratificada com a celebração de um segundo Contrato de Compra e Venda, sendo que todos esses instrumentos foram objeto de acordo na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau, não homologados por evidente e acintosa intenção de ludibriar terceiros, como visto na transcrição do RAI acima.

Tanto assim que está em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá a Ação Civil Pública n. 0/2015, Código n. 26891, em que os supostos proprietários do bem que seria dado em garantia (Fazenda Carumbé – Várzea Grande II) respondem por dívidas de outros réus.

Como visto, não há a propalada omissão nem contradição, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023